Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-31.2008.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, §1º, IV DO CTB. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO. 1. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Assim, inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que levou a morte da vítima.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000527-31.2008.8.14.0070
COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: EDILSON CARVALHO RODRIGUES VASCONCELOS
ADVOGADO: DANIELE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEF.P
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, §1º, IV DO CTB. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.
1. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Assim, inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que levou a morte da vítima.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de julho e 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDILSON CARVALHO RODRIGUES VASCONCELOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direito nos termos da legislação penal, pela prática do crime previsto no art. 302, §1°, IV da Lei nº 9.503/97.

Consta da denúncia que, na data de 01/01/2007, por volta de 18h30, na cidade de Abaetetuba, o ora apelante o dirigia um ônibus da empresa Translider e, ao passar por uma lombada, deixou de reduzir a velocidade do veículo, ocasionando a morte de um dos passageiros que se encontravam na parte traseira do veículo, conquanto tenha sido arremessado ao chão e batido a cabeça.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pretendendo unicamente o reconhecimento de que inexiste conduta típica a ser reconhecida em desfavor do recorrente, pretendendo assim sua absolvição.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, retornando-me o feito concluso, em 21/12/2016.

É o relatório.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para a sua admissibilidade, especialmente no que concerne ao cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

A materialidade é indene de dúvida, como se observa às fls. 10 - Laudo de Exame de Corpo de Delito, onde se constata que a vítima morreu por hemorragia interna devido a lacerações do lobo direito do fígado, compatível com a lesão externa decorrente do evento delitivo ora em análise - queda abrupta no chão do veículo.

O mérito recursal cinge-se em analisar a plausibilidade do pleito absolutório, sustentado nas seguintes premissas: (i) a lombada não foi vista pelo apelante, apenas, por ter sido ocultada por um veículo que trafegava a frente do ônibus que guiava; (ii) que há culpa da vítima pelo resultado morte, conquanto estivesse dormindo em posição transversal no momento da colisão; (iii) que inexiste laudo pericial que ateste as condições do sinistro, daí porque deve ser considerada a palavra da vítima como vetor probatório fundamental.

Para a compreensão da questão posta, entendo como imprescindível o destaque dos depoimentos colhidos em juízo:

Em Juízo, Maria de Lourdes Pereira Cardoso, esposa da vítima, declarou:

(...)
Que seu marido estava sentado do seu lado e estavam dentro do Ônibus,
Que o motorista do ônibus passou com veículo em uma lombada e por isso o seu marido bateu com cabeça no teto do ônibus
e depois caiu debaixo do banco do ônibus, Que seu marido não se feriu aparentemente em nenhum lugar, não houve corte e nem sangramento, Que seu marido foi trazido para o hospital consciente, Que chegaram levar a vítima para Belém mas morreu no caminho, Que seu marido estava sem o cinto de segurança, Que o réu desviou-se de um outro carro e por isso bateu na lombada, Que o Joelson e Daciel estavam no ônibus.

A testemunha Pedro Martins dos Santos relatou:

(...)
Que estavam voltando do jogo de futebol e viu o réu bebendo um pouco, mas não sabe informar se estava bêbado; Que estava de noite e o réu estava correndo com ônibus não viu a lombada e passou por cima; Que seu sogro bateu a cabeça no teto do ônibus e veio a falecer e uma menina machucou o tornozelo
(...); Que a vítima estava sentada na última cadeira e a traseira do ônibus deu um pulo; Que a vítima estava sentada e outra moça que se feriu estava sentada ao lado da vítima (...).

A testemunha Joelson da Costa Pereira, passageiro do veículo, declarou:

(...)
Que era passageiro; que o grupo foi participar de um jogo de bola; que um carro ultrapassou o veículo em alta velocidade; que a vítima estava bêbada dentro do ônibus;
que o réu não tinha percebido a lombada na estrada; que somente percebeu a lombada quando o veículo da frente diminuiu sua velocidade para transpô-la; que o réu não estava bêbado; que o veículo passou a 40 ou 50 km na lombada; que a vítima vinha dormindo no colo de sua mulher; que o ônibus vinha cheio;

O informante Darci dos Santos Castro, declarou:

(...)
Que foi para um lazer no dia dos fatos; que ao retornar do referido lazer, já na estrada, um carro cortou a frente do veículo
; que o réu não percebeu que existia uma lombada no local dos fatos; que o réu já tinha passado pelo local anteriormente; que o motorista não estava bêbado;

o réu Edilson Carvalho Rodrigues Vasconcelos declarou:

(...)
Que não estava bêbado; que a vítima estava bêbada; que já houve vários acidentes no local;
que o ônibus subiu e desceu, ocasionando a queda da vítima; que o carro não estava lotado; que só a vítima se machucou; que a pista era pavimentada;

Desta forma, pode-se extrair um quadro fático seguro, onde se constata que o recorrente, de fato, trafegava em velocidade incompatível com o ato de ultrapassar uma lombada - elemento de engenharia de trânsito utilizado para que se reduza a velocidade em um dado trecho rodoviário, afirmação que se pode concluir das alegações de que a vítima foi arremessada ao teto do veículo conduzido pelo recorrente e, após, retornou e ficou presa por entre o assoalho do ônibus e os bancos de passageiros, tal resultado não seria logrado sem a completa desconsideração dos limites de prudência esperados daquele que se propõe a conduzir um veículo coletivo de passageiros, ainda que se considere a presença de um veículo a frente do automóvel conduzido pelo apelante, tal elemento apenas deveria induzir maiores cuidados de atenção e cautela - reduzir ainda mais sua velocidade, e em nada serve para abona-lhe a culpa reconhecida em sentença.

Quanto a posição da vítima, ou seu estado alcoólico, entendo que em nada contribuem para o pleito absolutório pretendido, conquanto o resultado produzido na presente demanda jurídica adveio de duas causas absolutamente independentes que ocorreram de forma concomitante: 1) a conduta imprudente praticada pelo motorista do ônibus e 2) a possível posição inadequada da vítima no momento do acidente, única a lesionar-se com gravidade.

Nesse contexto, se tirássemos a conduta do réu - de conduzir de forma imprudente o ônibus ou, ainda, o excesso de velocidade imprimido, o acidente NÃO TERIA OCORRIDO, ou seja, a concomitância das causas não afasta o resultado morte ora apurado, e a responsabilidade dele correlata, nos termos do art. 13 do CP, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. PROVA. PERÍCIA. DEPOIMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime culposo caracteriza-se pela adoção de um comportamento voluntário que, violando deveres de cuidado (negligência, imperícia ou imprudência), provoca um resultado danoso indesejado e que era previsível nas condições de fato. 2
. Comprovada a contribuição do motorista para o acidente de trânsito, mediante conduta imprudente, consistente no emprego de velocidade excessiva, por perícia e depoimentos em juízo, afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima e se mantém a condenação.
3. Constituem provas de comportamento imprudente a perícia conclusiva e os depoimentos de passageiros dando conta da velocidade excessiva do motorista pouco antes do acidente que ceifou a vida da vítima. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão n.1075530, 20171010027268APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 93/103)

Desta forma, as provas colhidas nos autos são contundentes em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a morte da vítima, restando demonstrada a imprudência do primeiro na condução do veículo automotor que culminou no evento fatídico ora analisado.

Portanto, afirmo a que tanto a materialidade como a autoria do delito restaram devidamente comprovados, impossível acolher o pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação por infração aos art. 302, §1°, IV do CTB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença aplicada
,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator